Tribunal: TJDFT
Processo: 0740671-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:
Na forma do artigo 10 do Código de Processo Civil, intimem-se os agravantes, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestarem-se sobre a preliminar de ausência de interesse recursal suscitada pela agravada em sede de contrarrazões de ID 52990577. Publique-se. Intimem-se.